Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
EMBARGANTES:
EMILY RODRIGUES GUARIM STROBE e SINARA CARINE ZENI DE SIQUEIRA
EMBARGADO:
MUNICIPIO DE CUIABÁ
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMILY RODRIGUES GUARIM STROBE e SINARA CARINE ZENI DE SIQUEIRA contra a decisão liminar que indeferiu o pedido de tutela antecipada para suspender os atos de exoneração e determinar a reintegração das embargantes nos cargos de cirurgião dentistas, mantendo a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1004083-04.2021.8.11.0041 impetrado em desfavor do Município de Cuiabá.
Nas razões recursais, aduzem que a decisão é omissa, pois não analisou o fato delas possuírem direito subjetivo à nomeação no concurso, em razão da nomeação de piores classificados que elas no concurso (preterição) e da nomeação de temporários para o cargo de cirurgião dentista.
Sustentam que o direito subjetivo à nomeação é preexistente à própria propositura da ação cuja liminar foi revogada, ante a criação de vagas por lei, desistência e mortes de melhores classificados.
Salientam que deve ser aplicado ao caso a Teoria do Fato Consumado, pois já estavam no cargo há mais de 04 (quatro) anos, com progressão na carreira e aprovação em estágio probatório.
Com base nesses fundamentos, pugnam para que sejam sanados os vícios apontados.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Passo então à análise do recurso propriamente dito.
Com efeito, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
Como se sabe, os aclaratórios não possuem por função precípua, a reforma da decisão embargada.
Para melhor elucidação dos fatos, bem como para evitar tautologia, transcrevo aqui a decisão combatida:
[...] Vislumbra-se que o Ato GP n. 1419/2016 que as Agravantes foram nomeadas para o cargo de cirurgiã dentista em decorrência de liminar deferida nos autos do mandado de segurança n. 1007448-42.2016.8.11.0041 – Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT.
Todavia, esse writ foi extinto sem resolução de mérito em 28.8.2020, com consequente revogação da liminar
Desse modo, a nomeação e a exoneração das Agravantes só ocorreu por força da decisão judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1007448- 42.2016.8.11.0041, com sentença transitada em julgado.
Como bem destacou o Juízo a quo, a autoridade coatora se limitou a cumprir a decisão judicial que, inicialmente, determinou a posse e, posteriormente, revogou a ordem.
[...] Em outra quadra recursal, as Agravantes também alegam, que não compuseram o polo ativo do mandado de segurança n. 1007448-42.2016.8.11.0041, que tramitou na 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT e fora extinto sem resolução do mérito e tendo a sentença transitada em julgado.
Porém, os documentos juntados pelas Agravantes, nas razões recursais, em análise perfunctória, comprovam o diverso do aduzidos pelas recorrentes.
Isso porque, nota-se que o SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (SINODONTO-MT) impetrou o Mandado de Segurança contra ato tido por coator emanado do PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ e da SECRETARIA DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando a concessão de liminar para que a autoridade apontada como coatora proceda com a imediata nomeação e posse aos substituídos processualmente no cargo de Cirurgião Dentista, que seriam os 113a, 114a e 115a colocados no certame.
E, conforme relatado pelas Agravantes elas são as 113o e 115o colocadas.”
As Embargantes ressaltam que não foi analisado o fato deles possuírem direito subjetivo à nomeação, em razão de preterição e da nomeação de temporários para o cargo de cirurgião dentista.
Convém destacar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
Não bastasse, quanto ao fato de ter havido preterição das embargantes em razão da nomeação de candidatos classificados na posição subsequente, como o processo ainda se encontra em fase de cognição sumária, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, para que saiba seguramente se houve a preterição e por qual motivo o embargando classificou e nomeou candidatos em posição posterior as da embargante.
Em relação às contratações temporárias, convém salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, a admissão de temporários, com fulcro no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público para suprir necessidade permanente de serviço.
Impende ressaltar que nos casos de necessidade legitimamente temporária para substituição de atividades permanentes, como por exemplo, contratação para substituição de servidor em usufruto de férias, licença médica, etc., não seria aceitável exigir da administração pública a efetivação de um servidor para exercício de uma atividade transitória, o que acarretaria em aumento de despesas públicas sem precisão, já que, passada a necessidade da contratação, haveria a ociosidade desse servidor
De outra parte, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame (em razão de aposentadoria e exoneração/demissão de servidor), não impõe à Administração Pública o dever de preenchê-las, pois, se trata de ato discricionário, ficando condicionado ao interesse, às necessidades e possibilidade financeira dos órgãos.
Destarte, não vislumbro o fumus boni iuris a justificar a concessão da liminar, de modo que eventual direito à nomeação poderá ser reconhecido por ocasião da apreciação do mérito, face a inexistência do risco de ineficácia da medida acaso deferida ao final.
Ante o exposto, rejeito os aclaratórios.
Intime-se.
Cumpra-se.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
RELATOR